Tribunal: CARF
Processo: 16327.720140/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720140/2017-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.655 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2013
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.203, de 22/05/2019 (fls. 370/387), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que conheceu
em parte do Recurso Voluntário, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Dos Autos de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720140/2017-10
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

O processo trata de Autos de Infração para exigência de PIS e da COFINS (não
cumulatividade), acrescidos da multa de 75% e juros SELIC (fls. 39/58), referentes aos períodos
de apuração Fevereiro de 2012 a Dezembro de 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 60/64), o lançamento decorreu
de procedimento fiscal realizado nas bases de cálculo das referidas Contribuições e constatou
que a empresa excluíra as Receitas Financeiras por ela auferidas, em violação ao disposto no art.
3o da lei no 9.718, de 1998. Destaca que a empresa tem por objeto social "a exploração das
operações de seguros de pessoas, em quaisquer de suas modalidades, bem como planos de
pecúlio e rendas da previdência privada aberta".
Destaca que em 08/06/2005, a empresa impetrou o Mandado de Segurança no
2005.61.00010915-0/SP, com o objetivo de suspender a exigibilidade do PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas não resultantes da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
combinação de ambos (previsto na LC no 70/91). Em 13/06/2005, foi deferida a medida liminar para
"autorizar os impetrantes a recolherem a COFINS – Contribuição Social sobre o Faturamento e o
PIS – Programa de Integração Social, observando, no tocante à base de cálculo, o faturamento,
entendido o termo exclusivamente como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de prestação de serviços, até decisão final do mandamus...".
Em grau de sentença o pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE o pedido ... para a) declarar o direito das postulantes
de recolherem as contribuições ao PIS e à COFINS tomando como base de cálculo apenas a
receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de prestação de
serviços afastando, portanto, a aplicação do artigo 3o, caput e § 1o, da Lei no 9.718 de 1988,
devendo ser observado, no mais, a legislação que rege a matéria e os demais termos da
mencionada lei; b) por conseguinte, reconhecer como indevidos os recolhimentos efetuados com
esteio na base de cálculo fixada na Lei no 9.718/98; c) afastar a aplicação do disposto no artigo
3o da Lei Complementar no 118/2005, conforme fundamentado acima.” (Grifo original)
Em segunda instância, a apelação interposta pela Fazenda Nacional foi
parcialmente provida, consoante abaixo transcrito:
“Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à
remessa oficial e à apelação da União a fim de manter a inexigibilidade da exação sobre as atividades
empresariais atípicas das apelantes (sic), afastadas as disposições do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98
relativas a elas, porém estabelecer o conceito de faturamento como receita decorrente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias e serviços, incluídas as receitas financeiras,
nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte do presente julgado”.
Ressalta-se que à época da lavratura do Auto de Infração, os Recursos Especial e
Extraordinário interpostos pela empresa encontravam-se suspensos/sobrestados por decisão da
vice-presidência do TRF da 3a Região, com fundamento na decisão quanto à Petição
73745/2010-STF, requerida pela FEBRABAN, nos autos do RE no 609.096/RS.
Por entender que o provimento judicial não autoriza a exclusão da totalidade de
suas Receitas Financeiras, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, a Fiscalização efetuou o
lançamento dos montantes devidos, sem suspensão de exigibilidade. As diferenças lançadas
correspondem aos valores indevidamente excluídos das bases de cálculo das contribuições (PIS e
COFINS), na rubrica "Excedente Financeiro" apresentado pela Contribuinte.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 75/112, alegando, em resumo, que:
- requer a nulidade do lançamento - a descrição precisa da conduta praticada
(motivação) e a indicação da legislação (motivação de direito) são requisitos imprescindíveis
para o ato de lançamento, nos termos do art. 97 e do parágrafo único do art.142, todos do CTN;
- em razão de a totalidade das receitas ser de grandeza distinta e economicamente
muito superior ao faturamento (base tributável prevista na CF à época da edição da Lei no
9.718/1998), decidiu o STF em RE de 09/11/2005) que o faturamento ou a receita bruta são
receitas decorrentes exclusivamente da venda de bens e da prestação de serviços, o que implicou
no reconhecimento da inconstitucionalidade da tributação de todas as receitas auferidas pelas
pessoas jurídicas, pretendida pela Lei no 9.718, de 1998;
- diante da pacificação do tema pela jurisprudência do STF, foi editada a Lei no
11.941, de 2009, a qual, em seu artigo 79, inciso XII, revogou expressamente o § 1o, do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, afastando definitivamente a equiparação do conceito de faturamento à
totalidade das receitas da pessoa jurídica;
- que as atividades típicas da Impugnante - Empresa de Seguros e o seu
faturamento, não abrange as Receitas Financeiras;
- descreve sobre o objeto do Mandado de Segurança no 0010915-
49.2005.4.03.6100/SP, e requer a necessidade de Sobrestamento deste PAF, até o julgamento
definitivo, pelo STF, do Recurso Extraordinário no 609.096/RS, nos termos do artigo 1.030,
inciso III, do Novo CPC (Lei n° 13.105, de 2015);
- pugna pelo não cabimento do Juros de Mora sobre a multa de ofício.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02-75.005, de 26/09/2017 (fls. 249/269), considerou
improcedente, para afastar as preliminares de nulidade, e:
- não conhecer da Impugnação, no tocante às questões de mérito levadas à
apreciação pelo Poder Judiciário (concomitância, MS no 0010915-49.2005.4.03.6100/SP), e
declarou definitivos, na esfera administrativa, os créditos tributários lançadas neste processo;
- indeferiu o pedido de sobrestamento do processo, por não haver nas leis que
regem o PAF, previsão para o sobrestamento de processos que versem sobre temas de repercussão
geral, assim reconhecidos pelo STF. A regra insculpida no art. 1.035, §5o, do NCPC/2015, não se
aplica aos processos administrativos, e
- é cabível a incidência de juros de mora sobre a multa ofício.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 277/324, onde reitera os argumentos da Impugnação, ressaltando: 1) a
nulidade do acórdão DRJ por inovar/suscitar fundamento não vislumbrado no TVF; 2) nulidade
da autuação por ausência de motivação; 3) concomitância com o Mandado de Segurança; 4)
impossibilidade da tributação de valores que não decorrem do conceito de faturamento definido
pelo STF; 5) requer o sobrestamento para aguardar o julgamento do RE 609.096/RS e do
Mandado de Segurança impetrado; 6) da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Decisão/CARF
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-006.203, de 22/05/2019 (fls. 370/387), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que conheceu em
parte (concomitância) do Recurso Voluntário, e na parte conhecida, em negar provimento. Nessa
decisão, o Colegiado não acatou as preliminares de nulidades suscitadas, e que:
- os fundamentos da autuação são os constantes dos Autos de infração e os
esclarecidos no Termo de Verificação Fiscal (TVF), e quanto a isso, a análise efetuada no
Acórdão não teve o condão de acrescentar nenhum fundamento ao Auto de infração. O que
poderia ter acontecido, diferentemente do caso, é a modificação de disposição legal infringida no
Acórdão recorrido, o que não se admite;
- resta claro que o escopo da autuação é o mesmo que esta delimitado pela Ação
judicial (MS), pelo que deve ser reconhecida a concomitância, a teor da súmula CARF no 1;
- não há previsão no atual RICARF para que seja efetuado o sobrestamento do
processo administrativo para aguardar julgamento judicial; e
- cabe a incidência de juros de mora sobre a multa ofício – Súmula CARF no 108.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3401-006.203, o Contribuinte opôs os Embargos de
Declaração de fls. 398/408, alegando a existência de vícios de omissões e obscuridade no
recorrido, quanto às seguintes matérias: 1 – Omissão quanto à Nulidade do Lançamento por falta
de fundamentação; 2 – Obscuridade sobre o Objeto deste processo e o Mandado de Segurança; 3
– Omissão sobre Argumentos que Demonstrem a Inocorrência de Concomitância; 4 – Omissão
sobre a aplicabilidade do CPC no sobrestamento; 5 – Omissão sobre argumento do tópico de
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração, e 6 – Omissão com relação à nova redação
estipulada pela MP no 627/2013. No entanto, após análise dos argumentos trazidos à baila, o
Presidente da Turma, como base no Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 437/445,
rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos apresentados.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-006.203, de 22/05/2019, e da
rejeição dos Embargos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 457/479), apontando
divergência com relação às seguintes matérias: 1 - Impossibilidade de Inovação do Critério
Jurídico do Lançamento Fiscal pelo Acórdão Recorrido; 2 - Da Nulidade do Lançamento Tributário:
Ausência de Motivação; 3 - Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa / Suposta
Concomitância, e 4- Sobrestamento do Processo Administrativo - Mandado de Segurança n°
001091549.2005.403.6100 (antigo n° 2005.61.00.010915-0/SP).
No entanto, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção recorrida, de 30/04/2020, foi negado seguimento ao
Recurso Especial, nos termos do Despacho de fls. 676/691.
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte apresentou o recurso de Agravo
de fls. 702/713, contra o Despacho do Presidente da 4a Câmara, requerendo provimento, para
seguimento das seguintes matérias (1) “Da Impossibilidade de Inovação do Critério Jurídico do
Lançamento Fiscal pelo Acórdão Recorrido”, (2) “Da Nulidade do Lançamento Tributário:
Ausência de Motivação” e (3) “Ad Argumentandum – Do Sobrestamento do Processo
Administrativo – Mandado de Segurança no 0010915-49.2005.403.6100 (antigo no
2005.61.00.010915-0/SP)”. O recurso de Agravo, passou, então, a ser analisado.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

(i) Impossibilidade de Inovação do Critério Jurídico do Lançamento Fiscal, apresentou como
paradigmas os Acórdãos nos: 9101-002.016 e 1201-001.557. No exame de Agravo, em resumo,
chegou a seguinte conclusão que, o recorrido entendeu que NÃO houve mudança de motivação ou
inovação na decisão atacada. Expressamente consigna que a análise empreendida pela DRJ NÃO
acresceu fundamentos aos que embasaram a autuação, ainda que o recorrente assim entenda, e que
apenas ocorreria a hipótese prevista no art. 146 do CTN, se houvesse mudança disposição legal.
No paradigma 1, sequer cuida diretamente de nulidade. Assenta que caberia à
fiscalização provar sua acusação de que as receitas omitidas se enquadravam na hipótese que permite
sua inclusão integral na base de cálculo do IR como se fez no lançamento. A Turma ordinária
entendeu que não tendo sido provado pelo Fisco, o lançamento deveria ser afastado até porque a base
legal seria outra. No paradigma 2, por sua vez, dispôs “(...) Conquanto, o entendimento
prevalecente perante a autoridade julgadora de primeira instância, para novo indeferimento do
direito creditório, respalda-se por fundamentação inédita. Decidiu-se que a cisão parcial não
garante a transferência de titularidade do indébito tributário da empresa cindida para a empresa
que incorporou-a, nos seguintes termos, (...)”. O CARF entendeu que a DRJ acresceu fundamento
jamais ventilado antes para negar o direito postulado, embora se pudesse perfeitamente dizer que ela
apenas analisou as provas coligidas pelo postulante ao crédito, provas essas, por sua vez, que só
vieram aos autos em face da decisão expressa no segundo despacho.
Assim, conclui o exame do Agravo afirmando que manteve a impossibilidade
originalmente arguida, com sua respectiva base legal, mas se apresentou uma motivação a que o
defendente não tivera acesso ainda. E, diante disso, se considerou aplicável o art.146 do CTN, ao
passo que o recorrido a rejeitou. Opinou-se, assim, pelo acolhimento do Agravo nesse ponto.
(ii) Da Nulidade do Lançamento Tributário: Ausência de Motivação, apresentou os seguintes
paradigmas: 9202-002.604, 9303-003.811. Procedida a análise e confrontando-se os arestos,
decidiu-se pela rejeição do Agravo nessa matéria.
(iii) Ad Argumentandum - Sobrestamento do Processo Administrativo - Mandado de
Segurança n° 001091549.2005.403.6100 (antigo n° 2005.61.00.010915-0/SP), apresenta como
paradigma os Acórdãos: 105-14.270, 1302-000.529.
No Acórdão recorrido tudo o que se diz é que não há previsão regimental para
sobrestar processo, faz inclusive menção ao artigo regimental excluído pela Portaria MF no 545/2013,
e negou o sobrestamento do julgamento para aguardar o julgamento do RE 609.096/RS e MS.
Registre-se, que o paradigma 2 arrolado foi rejeitado por tratar-se de uma Resolução.
Já o Acórdão no 105-14.270 (paradigma 1), trata de processos administrativos vinculados (por
afinidades), que à época, por aplicação subsidiária do inciso IV, do artigo 265, do CPC, decidiu o
colegiado pelo retorno do processo à repartição de origem para a vinculação dos respectivos
processos, com posterior retorno ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
Como o paradigma, também proferido em época em que não existia previsão
regimental para sobrestamento de processos, foi buscar no CPC a base para tal, sem identificar, o
menos expressamente, que isso se devia ao fato de o outro processo ser administrativo. Com isso,
entendeu-se que o Colegiado não faria o mesmo caso a dependência se desse com o julgamento de
processo judicial e opinou, pelo acolhimento do Agravo quanto a essa matéria.
Desta forma, com base nos fundamentos contidos no Despacho em Agravo – CSRF-
3a Turma, de 21/09/2020, exarado pela Presidente da CSRF de fls. 758/774, acolheu e DEU
SEGUIMENTO PARCIAL ao Agravo interposto pelo Contribuinte, apenas com relação às
seguintes matérias: 1- Impossibilidade de Inovação do Critério Jurídico do Lançamento Fiscal pelo
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

Acórdão Recorrido e, 2- Sobrestamento do Processo Administrativo - Mandado de Segurança n°
001091549.2005.403.6100 (antigo n° 2005.61.00.010915-0/SP).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-006.203, de 22/05/2019, do Recurso Especial do
Contribuinte (negado seguimento) e do Despacho em Agravo que deu seguimento parcial, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 784/791, requerendo que não seja
conhecido o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte por ausência de comprovação de
divergência e, caso não seja este o entendimento, requer que, no mérito, seja negado provimento
ao citado recurso, mantendo-se, no ponto em que questionado o Acórdão proferido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do RE - 4a Câmara, de 30/04/2020 (fls. 676/691), por mim exarado no
exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária uma nova análise dos demais requisitos de
admissibilidade do recurso. Isto, porque a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o
Recurso Especial não seja conhecido, por não comprovar as divergências apontadas no recurso
(dessemelhanças fáticas). Passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
1- Impossibilidade de Inovação do Critério Jurídico do Lançamento Fiscal pelo recorrido
O ponto central da questão, seria a suposta alteração de critério jurídico (inovação) e
essa situação há de ser examinada ante as fundamentações das razões decisórias dos Acórdãos
confrontados, em face da regra firmada pelo artigo 146 do CTN, invocada pela Contribuinte.
Sobre essa matéria, o Acórdão recorrido assenta à fl. 375, que a norma interpretada
corresponde ao disposto nos artigos 10 e 31 do Decreto no 70.235, de 1972. Confira-se:
“Os fundamentos da autuação são os constantes do auto de infração, e esclarecidos
no Termo de Verificação Fiscal ou Relatório Fiscal, e quanto a isso, a análise efetuada
no acórdão não teve o condão de acrescentar fundamentos ao auto de infração. O que
poderia ter acontecido, diferentemente do caso, é a modificação de disposição legal
infringida no acórdão recorrido, o que não se admite”.
“(...) No caso a manifestação da DRJ no acórdão recorrido aproxima-se mais, ao que o
PAF identifica com relatório resumido, ao descrever a autuação como tratar-se de
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

divergência de entendimento em relação a abrangência do termo "faturamento", para
fins de tributação pelo Pis e pela Cofins”. (Grifei)
Visando comprovar a divergência a Contribuinte apresenta o paradigma 1,
Acórdão no 9101-002.016, de 08/10/2014. Veja-se trecho do voto condutor:
“10.5 Também militando no sentido da improcedência do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o art. 146 do CTN veda o procedimento aqui proposto pela Fazenda
Nacional com base na sugestão do voto divergente, qual seja o de introduzir
modificação por meio de decisão administrativa no critério jurídico adotado pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento, verbis: (...)”
10.5.1. A situação é de perfeita subsunção ao art. 146 do CTN, tendo em vista não se
estar tratando de fato gerador posterior a decisão administrativa”.
O acórdão paradigma trata de lançamentos relativos aos tributos IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS com imposição de multa qualificada, visto que constatou a fiscalização a partir da
análise dos livros de Movimentação de Combustíveis – LMC, diferenças entre receita bruta de
vendas de combustíveis registrada, divergente dos valores registrados na contabilidade e na DIPJ.
No caso, a Fazenda Nacional defendia que o equívoco da Fiscalização foi apenas
no percentual (lucro presumido, 1,6%), sem qualquer erro na identificação da matéria tributável,
muito menos na infração atribuída ao contribuinte, visto que a correção de erro na determinação
da base de cálculo, sobretudo quando se trata de aplicação de percentuais não implica alteração
do critério jurídico do lançamento, muito menos aperfeiçoamento do auto de infração. Trata-se
de ajuste, que pode ser determinado pelo julgador quanto não implicar em agravamento da
exigência, tal qual no presente caso. No entanto o Colegiado não acatou os argumentos.
Ressalta-se que na decisão recorrida analisou a preliminar de inovação pela decisão
de piso, referenciando as regras do Decreto no 70.235/1972, sem qualquer alusão ao artigo 146 do
CTN, diferentemente do Acórdão paradigma que ao se debruçar sobre a tese da PFN, a refutou sob o
comando interpretativo do artigo 146 do CTN.
Verifica-se do confronto das decisões situações fáticas absolutamente distintas,
impossibilitando assim a aferição de qualquer divergência jurisprudencial.
No Acórdão paradigma 2, n o 1201-001.557, de 14/02/2017, trata de processo
decorrente de manifestação de inconformidade onde se discute o indébito tributário decorrente
dos saldos negativos de IRPJ e CSLL, cujos créditos pleiteados decorrem de cisão parcial da
empresa com incorporação da parcela cindida de seu patrimônio. Veja-se a ementa:
INOVAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva
nulidade da atuação das autoridades julgadoras. (Grifei)
No caso, houve inovação argumentativa jurídica aplicável pela DRJ como alicerce
à não homologação da compensação, concluindo que houve nítido cerceamento do direito de
defesa, razão pela qual o Acórdão proferido se mostrou nulo pelo Colegiado.
Observa-se que embora a Contribuinte aposta que a legislação interpretada de
forma divergente é o artigo 146 do CTN, verifica-se que ambas as decisões não invocaram em
seus fundamentos referido dispositivo legal, outrossim, destacou a decisão paradigma a
impossibilidade fática dos autos para que se efetive a norma do referido comando legal, já que o
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

fundamento relevante que pôs fim ao litígio amparou-se no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972 para reconhecer a nulidade.
Chamo atenção para o fato de que a norma interpretada pelo Acórdão recorrido
corresponde ao disposto nos artigos 10 e 31 do Decreto no 70.235, de 1972.
Posto isto, não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial apontado, dada a
ausência de similitude fática e dessemelhança normativa jurídica entre o Acórdão recorrido e
paradigmas indicados para esta matéria.
2-
Sobrestamento
do
Processo
Administrativo
-
Mandado
de
Segurança
n°
001091549.2005.403.6100 (antigo n° 2005.61.00.010915-0/SP).
Sobre essa matéria, o Acórdão recorrido assentou à fl. 382 que, ante a falta de amparo
regimental, negou o pleito de sobrestamento para aguardar o julgamento do RE no 609.096/RS e
Mandado de Segurança. Confira-se:
“Quanto ao pedido de sobrestamento do feito administrativo até que seja finalizado o
julgamento judicial não existe previsão para tal procedimento. E o RICARF –
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – que antes previa
a suspensão de processos envolvendo o julgamento de temas de repercussão geral no §
1o do art. 62A (aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, alterado pela Portaria
MF no 586, de 21/12/2010), teve tal dispositivo expressamente revogado pela Portaria
MF no 545, de 18/11/2013, não tendo sido reproduzido no novo RICARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015)”.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou o paradigma 1 no Acórdão no 105-
14.270, de 03/12/2003, que trata de PAF vinculados (auto de infração de IRPJ), que à época, por
aplicação subsidiária do inciso IV, do artigo 265, do CPC, decidiu o Colegiado pelo retorno do PAF
à repartição de origem para a vinculação ao outro PAF (decorrente de autuação anterior), com
posterior retorno ao CARF, para prosseguimento do julgamento, pois o mérito do litígio dependeria
do julgamento dessa causa.
Já os fundamentos relevantes do Acórdão recorrido se respaldam na existência de
norma processual específica no âmbito administrativo, quando da renúncia às instâncias
administrativas, bem como na ausência de norma regimental que abrigue o sobrestamento do
processo administrativo até o julgamento definitivo pelo STF do Recurso Extraordinário no
609.096/RS, sob repercussão geral.
Como se vê, verifica-se que os Colegiados analisaram situações processuais distintas,
pois enquanto na decisão recorrida analisou inclusive a possibilidade de sobrestamento do processo
administrativo até a decisão definitiva sob repercussão geral, o Acórdão paradigma tratou
unicamente de PAFs vinculados, dependentes por afinidades da matéria processual.
Posto isto, não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial apontado, dada a
ausência de similitude fática e dessemelhança normativa entre o Acórdão recorrido e paradigma
indicado para esta matéria.
Por fim, saliento que, para apreciação do caso pela Câmara Superior, entendo que
seria necessário que a recorrente tivesse trazido aos autos decisão paradigmática em que, sendo
analisado o caso de uma empresa de seguros, fosse considerado que suas receitas financeiras
estivessem fora do conceito de faturamento, para fins de apuração da base de cálculo de PIS e
Cofins. Contudo, não foi esse o ocorrido.

Conclusão
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.655 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720140/2017-10

Ante ao acima exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital